Tribunal: TJMT
Processo: 1019676-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019676-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVEITOS ECONÔMICOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora dos proveitos econômicos percebidos pelo executado em razão de sua participação societária em pessoa jurídica, mantida quando da rejeição dos embargos de declaração opostos, e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. O recorrente pretende a reforma das decisões impugnadas para viabilizar a constrição dos proveitos econômicos atribuíveis ao devedor na condição de sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a penhora dos proveitos econômicos decorrentes da participação societária do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de lucros, dividendos ou proveitos econômicos do sócio devedor é juridicamente admissível, desde que recaia sobre valores patrimoniais efetivamente atribuíveis ao executado, sem atingir o patrimônio da pessoa jurídica.

4. A adoção da medida exige o exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens e a demonstração mínima da existência de lucros, dividendos ou crédito líquido distribuído ou distribuível em favor do sócio executado.

5. A mera comprovação da participação societária e do funcionamento regular da empresa não autoriza a constrição, sob pena de indevida confusão entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio particular do sócio.

6. As declarações de imposto de renda evidenciam participação societária minoritária e de reduzido valor, bem como rendimentos tributáveis provenientes da pessoa jurídica, sem demonstração de distribuição de lucros ou dividendos passíveis de penhora.

7. A frustração das pesquisas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, desacompanhada de pesquisa eficaz acerca da existência de bens imóveis e da comprovação de proveitos econômicos distribuídos ao executado, não autoriza a adoção imediata da medida excepcional pretendida.

8. A suspensão da execução constitui providência legal decorrente da ausência de indicação de bens penhoráveis, sem impedir o prosseguimento do feito caso posteriormente sejam localizados bens ou demonstrada alteração da situação patrimonial do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A penhora de proveitos econômicos decorrentes da participação societária exige demonstração de direito patrimonial efetivamente atribuível ao sócio executado, consistente em lucros, dividendos ou crédito líquido distribuído ou distribuível, não sendo suficiente a mera condição de sócio nem a existência de rendimentos tributáveis provenientes da pessoa jurídica. 2. A medida constritiva sobre proveitos econômicos possui caráter excepcional e depende do exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis. 3. A suspensão da execução é cabível quando inexistem bens passíveis de penhora, sem prejuízo do prosseguimento do feito diante da posterior localização de patrimônio do executado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 833, 1.015, parágrafo único, e 1.017; CC, art. 1.026.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP; TJMT, N.U 1007317-44.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito Anderson Gomes Junqueira, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007890-82.2024.8.11.0055, movido em face de
LUCAS TORRENTE DA SILVA
, indeferiu o pedido de penhora dos proveitos econômicos que o executado possui sobre o faturamento empresarial como sócio da empresa
TORRENTRADER INVESTIMENTOS
, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 365687881).

Em suas razões, o agravante defende a possibilidade de penhora de percentual dos proveitos econômicos que o executado aufere na condição de sócio da empresa, porquanto as medidas de praxe para satisfação do crédito foram exauridas sem êxito.

Afirma que a ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC não possui caráter absoluto nem hierarquia rígida, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o devedor deixa de indicar bens suficientes à execução. Invoca o princípio da cooperação, asseverando que a constrição se mostra, neste momento, medida menos gravosa e mais eficiente para viabilizar o recebimento do crédito.

Com essas considerações, postula a reforma da decisão objurgada para possibilitar a penhora dos proveitos econômicos a que o recorrido tenha direito junto à empresa indicada.

Embora intimado (id. 369254385),
o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.

375126381).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
ajuizou
Ação Monitória
em desfavor de
LUCAS TORRENTE DA SILVA
, visando à constituição de título executivo judicial para recebimento da quantia de R$ 41.955,61, decorrente do inadimplemento de faturas do Cartão Sicredi Mastercard Platinum contratado pelo requerido (id. 159676616, na origem).

Embora citado (id. 181012481, na origem), o devedor não efetuou o pagamento da dívida, tampouco apresentou defesa, tendo sido constituído o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 183790050, na origem).

O requerido foi devidamente intimado (id. 188744890, na origem) e, ante o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, a autora pleiteou a realização de penhora online via SISBAJUD (id. 195736978, na origem). Deferida a constrição (id. 207103987, na origem), esta restou infrutífera (id. 207103990, na origem).

A credora requereu a adoção de diligências por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD (id. 209135668, na origem), pedido que foi acolhido pelo Juízo (id. 216561459, na origem).

Na sequência, a cooperativa de crédito informou que as tentativas promovidas não foram suficientes para a satisfação da dívida, e que a consulta realizada junto ao INFOJUD revelou a participação do devedor na empresa
TORRENTRADER INVESTIMENTOS
, CNPJ n. 42.338.113/0001-41. Assim, com fundamento no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, na efetividade da execução e na menor gravosidade, reputando a penhora de quotas societárias medida ineficaz e potencialmente prejudicial à pessoa jurídica, vindicou a expedição de ofício à referida pessoa jurídica, a fim de que fosse determinada a penhora dos proveitos econômicos a que o demandado tivesse direito na condição de sócio (id. 219912458, na origem).

Ao apreciar a solicitação, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)
Indefiro
o pedido de ID 219912457, para penhora dos proveitos econômicos que o executado possui sobre o faturamento empresarial como sócio na empresa Torrentrader Investimentos, tendo em vista que não foram exauridos todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição, sendo certo que tal ato é medida excepcional.

Na hipótese dos autos, a parte exequente não provou o esgotamento dos meios necessários à localização de bens penhoráveis, não tendo comprovado que promoveu diligências com o fim de localizar bens imóveis em nome da parte executada.

Para corroborar referido entendimento, transcrevo o seguinte julgado: (...)

Assim,
intime-se
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito e indicar bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a que
no silêncio a execução será suspensa
.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a indicação de bens,
certifique-se e voltem-me
os autos conclusos para que seja determinada a suspensão do processo por 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão sem indicação precisa de bens,
determino
desde já o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que voltará a correr o prazo de prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 921 do CPC. (...)”.
(id. 224800757, na origem).

Em face da retrocitada decisão a autora opôs embargos de declaração (id. 225964120, na origem), os quais foram assim rejeitados:

“(...) Conheço dos embargos, pois tempestivos, conforme certidão de ID 229161721, consignando desde já que, no mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à mera manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada.

No caso dos autos, a decisão embargada enfrentou de forma suficiente, clara e coerente a controvérsia posta em juízo.

Isso porque restou expressamente consignado que a penhora sobre proveitos econômicos decorrentes de faturamento empresarial constitui medida excepcional, sendo necessária a demonstração do esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, o que não foi comprovado pela parte exequente.

Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada indicou de forma expressa a ausência de comprovação de diligências mínimas voltadas à localização de bens, notadamente quanto à inexistência de pesquisa eficaz acerca de bens imóveis em nome da parte executada, circunstância que reforça a inadequação da medida excepcional pretendida.

A partir dessa premissa, concluiu-se pelo indeferimento do pedido, com determinação para que a parte exequente indicasse bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito.

Portanto, o ponto central submetido à apreciação judicial foi efetivamente enfrentado: a ausência de demonstração do esgotamento dos meios de localização de bens, requisito indispensável para a adoção da medida excepcional pretendida, não havendo falar em omissão.

As alegações deduzidas nos embargos quanto à relatividade da ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não evidenciam a existência de contradição interna, mas traduzem inconformismo com a conclusão adotada.

A decisão embargada não afirmou a natureza absoluta da ordem legal, tampouco afastou a possibilidade de flexibilização em hipóteses excepcionais, limitando-se a reconhecer que, no caso concreto, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, a fundamentação adotada mostra-se suficiente e adequada para sustentar, por si só, a conclusão alcançada, inexistindo qualquer deficiência na prestação jurisdicional.

Ademais, não há qualquer incompatibilidade lógica no raciocínio adotado, sendo coerente a conclusão de indeferimento da penhora diante da ausência de comprovação do esgotamento das diligências necessárias.

Ressalte-se, ainda, que a flexibilização da ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil não dispensa a demonstração dos requisitos fáticos que autorizam a adoção de medida atípica ou excepcional, o que não restou evidenciado nos autos.

Logo, a irresignação da parte embargante não revela vício, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo, o qual não autoriza o manejo dos embargos de declaração, devendo a parte se valer do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do tema. Vejamos: (...)

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração de ID 225964120
, por inexistirem os vícios apontados.

Quanto ao prosseguimento do feito, considerando que a parte exequente não indicou bens do devedor passíveis de penhora,
determino
a suspensão da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 (um) ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, conforme art. 921, § 1º, do mesmo diploma legal.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens,
determino
desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Registro que o prazo de prescrição intercorrente se iniciará automaticamente a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente de intimação da parte exequente, conforme o disposto no art. 921, § 4º, do CPC.

É relevante frisar que, tendo sido realizadas diligências por meio dos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, entre outros), não serão aceitos novos pedidos de repetição dessas providências, a menos que o credor comprove alteração na situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).

Após o transcurso do prazo de prescrição intercorrente,
intimem-se
as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, e, em seguida,
retornem
os autos conclusos. (...)”.
(id. 229203108, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma das decisões impugnadas, a fim de que seja viabilizada a penhora dos proveitos econômicos decorrentes da participação societária do recorrido na empresa
TORRENTRADER INVESTIMENTOS
.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos necessários à penhora dos proveitos econômicos auferidos pelo executado na condição de sócio da empresa
TORRENTRADER INVESTIMENTOS
.

A penhora de lucros, dividendos ou proveitos econômicos distribuídos ao sócio devedor é medida reconhecida como juridicamente viável, desde que observados os pressupostos que condicionam sua adoção, especialmente a demonstração de que a constrição recai sobre valores atribuíveis pessoalmente ao executado. Não se trata de medida incidente sobre o patrimônio da pessoa jurídica, tampouco de constrição equiparável à penhora de salário, pois alcança valores de natureza patrimonial percebidos em razão da participação societária, razão pela qual não incide, em regra, o óbice previsto no art. 833 do Código de Processo Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

A viabilidade da medida, contudo, pressupõe não apenas o exaurimento dos meios ordinários de satisfação do crédito, mas também a demonstração mínima da existência de valores distribuídos, apurados ou distribuíveis em favor do executado, sob pena de indevida confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o do sócio.

Ainda sob esse enfoque, embora o art. 1.026 do Código Civil admita que o credor particular do sócio faça recair a execução sobre os lucros a que ele tiver direito, ou sobre a parte que lhe couber em liquidação, tal providência pressupõe a identificação de vantagem econômica efetivamente atribuível ao executado, não bastando a mera comprovação de participação societária ou de funcionamento regular da empresa.

No caso vertente, as declarações de imposto de renda obtidas via INFOJUD demonstram que, no ano-calendário 2022 (id. 216561465, na origem), o agravado era titular de 100% das cotas da
TORRENTRADER INVESTIMENTOS
, avaliadas em R$ 100.000,00, além de ter recebido da pessoa jurídica rendimentos tributáveis anuais de R$ 14.544,00. Já no exercício seguinte (id. 216561464, na origem), verifica-se que, em agosto de 2023, o executado alienou 86% de sua participação societária, permanecendo com apenas 14% do capital social, fração avaliada em R$ 14.000,00, e percebeu da sociedade o montante de R$ 15.624,00, sem registro, em qualquer dos períodos analisados, de distribuição de lucros ou dividendos pela empresa em seu favor.

Esses dados evidenciam que a participação remanescente do devedor na
TORRENTRADER INVESTIMENTOS
é minoritária e de valor reduzido, sem prova de efetiva distribuição de proveitos econômicos oriundos dessa sociedade. Com efeito, os rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica, conforme registrados nas declarações fiscais, não se confundem, por si sós, com lucros ou dividendos passíveis de constrição na modalidade pretendida pela recorrente.

Nesse sentido:

“(...) A penhora de quotas sociais, lucros ou dividendos é juridicamente possível, mas pressupõe a existência de direito patrimonial economicamente identificável pertencente ao sócio executado, não bastando a demonstração de que a empresa está ativa ou de que o devedor figura como sócio administrador.

A ausência de prova de distribuição de lucros, apuração de dividendos ou existência de crédito líquido em favor do executado impede a constrição pretendida, sob pena de indevida confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio particular do sócio.

A efetividade da execução deve conviver com a legalidade, a proporcionalidade, a utilidade da medida e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sem converter instrumentos executivos em diligências constritivas desprovidas de lastro probatório mínimo. (...)”.
(TJMT, N.U 1007317-44.2026.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026).

Registre-se que, apesar de as declarações fiscais não apontarem bens imóveis em nome do executado, tal informação reflete apenas os dados declarados à Receita Federal e não equivale à inexistência de patrimônio imobiliário, circunstância que reforça a pertinência da exigência formulada pelo Juízo de primeiro grau quanto ao exaurimento das diligências nesse campo, antes de se autorizar medida constritiva de natureza excepcional.

É certo que as pesquisas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD se mostraram infrutíferas, não tendo sido localizados valores bloqueáveis nem veículos registrados em nome do devedor (ids. 207103990 e 216561466, na origem). Não obstante, a frustração dessas diligências, por si só, não autoriza a adoção imediata da constrição pretendida, sobretudo porque ainda não demonstrada pesquisa eficaz acerca de eventual patrimônio imobiliário e ausente prova concreta de lucros, dividendos ou créditos societários disponíveis em favor do executado.

Outrossim, a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano decorreu da ausência de indicação de bens penhoráveis após o indeferimento da medida excepcional postulada, e não de impedimento definitivo à satisfação do crédito. Nesse período, a exequente poderá provocar o prosseguimento do feito caso apresente indicação concreta de patrimônio passível de constrição ou demonstre alteração relevante na situação econômica do devedor, observados os limites fixados no
decisum
.

Diante da ausência de prova de distribuição de lucros ou de existência de crédito líquido em favor do executado, da participação societária minoritária e de valor módico e da não demonstração do exaurimento das vias ordinárias de localização patrimonial, não se verifica desacerto na decisão recorrida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, mantendo incólumes as decisões vergastadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026